Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-64.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002423-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA - CNPJ: 09.066.194/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), WILSON FERREIRA JUNIOR - CPF: 339.156.118-16 (ADVOGADO), FRANCISCO TADEU LIMA GARCIA - CPF: 364.273.428-60 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE PSCHERA - CPF: 391.678.688-19 (ADVOGADO), PAULO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 374.676.908-60 (ADVOGADO), LUCAS MOIA SOARES - CPF: 376.722.988-95 (ADVOGADO), TULIO SCHLECHTA PORTELLA - CPF: 386.489.868-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002423-64.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290, CPC - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Diante do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas, mostra-se imprópria a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de angularização processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002423-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

AGRAVADO: SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Lumen S.A. Construtora e Incorporadora – em recuperação judicial
, de decisão que na Habilitação de Crédito promovida por
Sany Importação e Exportação da América do Sul Ltda.
, extinta sem julgamento de mérito, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais.

Explica que a Habilitação de Crédito operada pela agravada foi extinta, sem julgamento de mérito, por ausência de recolhimento de custas processuais, o que determinou o cancelamento da distribuição.

Complementa que a habilitante, ora agravada, opôs embargos de declaração e que fora intimada para apresentar contrarrazões.

Informa que os declaratórios foram julgados improcedentes, contudo, o Magistrado deixou de arbitrar honorários sucumbenciais.

Diz que diante da litigiosidade instaurada com a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor de seus causídicos.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e fixar os honorários sucumbenciais nos autos da habilitação de crédito.

Contraminuta (id 121085991). Assevera que ocorreu o cancelamento da distribuição da demanda, de sorte que a parte ora agravante não foi sequer intimada. Explica que a intimação para se manifestar sobre os embargos de declaração se deu por ato ordinatório, mas que nem mesmo era necessário, diante da extinção da demanda sem a intimação da parte contrária. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 123629985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002423-64.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Habilitação de Crédito promovida por Sany Importação e Exportação da América do Sul Ltda., extinta sem julgamento de mérito, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais.

Consta que a agravada, Sany Importação e Exportação da América do Sul Ltda., no bojo da Ação de Recuperação Judicial promovida por Lumen S.A. Construtora e Incorporadora, apresentou Habilitação de Crédito, que foi extinta sem resolução de mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, o que ensejou o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Em razão da referida extinção, a ora agravada opôs embargos de declaração para que o Juízo sanasse omissão, sob o fundamento de que atendeu às determinações judiciais.

Sucede que, embora a recuperanda não constasse da relação processual, diante da extinção prematura, foi intimada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, o que foi por ela cumprido.

Referidos declaratórios foram rejeitados, porém, a aqui agravante opôs embargos de declaração sob a alegação de omissão quanto a condenação da agravada em honorários advocatícios.

Conquanto reconhecida a omissão, o Juízo afastou expressamente a condenação da parte autora, ora agravada, ao pagamento dos honorários advocatícios, como consignado:

Analisando tanto a matéria objeto dos embargos quanto o teor da decisão recorrida, constato que assiste razão ao embargante no que consiste a omissão quanto aos honorários advocatícios.

Isso porque, este juízo, tanto na sentença de Id 39176886, quanto na de Id 62950258, deixou de consignar expressamente a questão referente aos honorários.

Contudo, entendo pela impossibilidade fixação de honorários sucumbenciais, tendo em vista que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, antes mesmo da intimação da recuperanda para apresentar contestação. Ou seja, quando exarada a sentença, não havia ocorrido sequer a triangularização do feito, e, uma vez não configurada a referida relação processual, não há que se falar em princípio da causalidade.

Com efeito,
ante o cancelamento da distribuição, por falta de recolhimento das custais iniciais, inviável a condenação da parte autora em honorários sucumbenciais, seja por se tratar de decisão de cunho meramente administrativo, exarada em fase pré-processual, quando a ação sequer chegou a ser processada, seja porque, e em particular, o processo foi extinto antes de aperfeiçoada a relação jurídico-processual.

Nesse sentido, esta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA À INICIAL – INOCORRÊNCIA –
EXTINÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – CANCELAMENTO DA DISTRICUIÇÃO QUE SE DÁ COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 290 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a parte deixado de atender ao comando judicial para promover as diligências determinadas pelo juízo, dentre elas o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, deve o magistrado determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, não sendo, assim, cabível a condenação da parte ao pagamento de verbas sucumbenciais, em especial dos
honorários advocatícios, porquanto sequer houve a citação da parte contrária.

(N.U 1012284-82.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não recolhidas as custas iniciais, no prazo legal, há de ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do CPC, impondo-se a
extinção do feito, sem resolução de mérito.

Não há que se falar em condenação ao pagamento de custas e
honorários, pois, na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

(N.U 1004507-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Cumpre registrar, ademais, que pelo fato da agravante não fazer parte da relação processual, mostrou-se indevida a sua intimação para manifestar nos embargos de declaração. Nesse ponto, a consideração da d. Procuradora de Justiça:

“
Isso porque a Agravante não integrava a relação processual quando ocorreu a extinção do feito por ausência de recolhimento de custas com o devido cancelamento da distribuição (id. 118120968).

Vale considerar, ainda, que a Agravante foi intimada indevidamente para apresentar Contrarrazões aos embargos, uma vez que sequer integrava a relação processual, tendo em vista que ainda não havia sido citada.”

Verdade é que não houve litígio ou pretensão resistida a autorizar a condenação em honorários advocatícios.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022